Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801250-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MARISTELA SALES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801250-44.2018.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE:
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO:
LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO – OAB/PE Nº 30.762.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA LEITE DE LIMA – OAB/PE Nº. 31.447.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL].

ADVOGADO:
RAIMUNDO BESSA JUNIOR, OAB-PA n°. 11.163.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801250-44.2018.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE:
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO:
LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO – OAB/PE Nº 30.762.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA LEITE DE LIMA – OAB/PE Nº. 31.447.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL].

ADVOGADO:
RAIMUNDO BESSA JUNIOR, OAB-PA n°. 11.163.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL]
aduzindo a existência de contradição no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargado foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão embargado padece de contradição, pois apesar de ter reconhecido que a carga rápida dos autos foi feita por advogado não habilitado, entendeu ser o recurso de agravo de instrumento intempestivo.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de contradição, na medida em que, pois apesar de ter reconhecido que a carga rápida dos autos foi feita por advogado não habilitado, entendeu ser o recurso de agravo de instrumento intempestivo.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, importante esclarecer ao embargante que o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, não se deu pelo reconhecimento de sua intempestividade, mas sim pela impossibilidade de se aferir sua tempestividade, posto não ter sido juntada a necessária certidão de intimação da decisão agravada, mesmo que o recorrente tenha sido devidamente intimado a suprir a falta. Veja-se que se tratam de situações diferentes.

Avançando, percebe-se que o Acórdão embargado não padece de qualquer contradição contextual, tendo sido claro ao especificar que os autos não permitiam se aferir a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, sem a necessária certidão de intimação da decisão agravada, pontuando ter sido feito carga rápida dos autos e a petição de pedido de reconsideração possuir data anterior à de seu protocolo.

Desta forma, neste ponto, resta claro que o embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada, por alegado erro de julgamento. Todavia, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

Mesmo que sob a roupagem de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2022